Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Antes da reinserção do processo em pauta para julgamento, com os acréscimos derivados dos fatos havidos desde que houvera a retirada da pauta em que se encontrava, tendo em conta a inviabilidade de, no âmbito do sistema eletrônico, ser determinada a inserção dos recursos em pauta e prolatada decisão, diante da anuência expressamente manifestada pelos autores quanto à movimentação, pelos réus, do montante que recolheram visando realizar o remanescente do preço convencionado, expeça a secretaria, preclusa esta decisão, o alvará necessário para a liberação do importe recolhido. Ultimada a diligência, tornem os autos conclusos para, na forma assinalada, ser promovida a inserção dos recursos novamente em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator